Tribunal: TJES
Processo: 0000056-49.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000056-49.2024.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ FILIPE FAUSTINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000056-49.2024.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIZ FILIPE FAUSTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA.
1.
REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO RÉU. TESE REJEITADA.
2.
REVISÃO DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.

JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal. Condenação pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, CP) e ameaça (art. 147,
caput
, CP) no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). O recurso objetiva a redução do
quantum
indenizatório para R$ 1.000,00 (mil reais), a revisão da pena de multa e a concessão do benefício da Justiça Gratuita. A sentença foi mantida integralmente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o valor da indenização mínima por danos morais fixado na sentença condenatória, em casos de violência doméstica, deve ser reduzido em razão da hipossuficiência econômica do réu ou por ser considerado exorbitante; (II) Revisão da pena de multa; (III) Verificar possibilidade de concessão do benefício da Justiça Gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de indenização mínima por danos morais em favor da vítima de violência doméstica e familiar é cabível, desde que haja pedido expresso da acusação ou da ofendida, sendo o dano considerado
in re ipsa
(presumido), o que dispensa a instrução probatória específica para sua comprovação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado na sentença não se revela desproporcional ou exorbitante, pois considera a gravidade concreta da conduta do agente — agressão física e ameaça de morte em contexto de relação íntima de afeto. A indenização visa uma tríplice finalidade: compensatória à vítima, punitiva ao agressor e pedagógica à sociedade.

A alegação de hipossuficiência econômica do réu não constitui fundamento suficiente para a redução do valor indenizatório, especialmente quando o
quantum
fixado é compatível com a extensão do dano e a reprovabilidade da conduta criminosa.

Quanto a revisão da pena de multa por ausência de interesse recursal, a sentença condenatória impôs apenas penas privativas de liberdade, sem aplicar a sanção pecuniária.

O pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita também não há de interesse recursal, uma vez que a sentença já reconheceu a hipossuficiência do réu, suspendendo a exigibilidade das custas processuais pelo prazo legal de 5 (cinco) anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A fixação do valor da indenização mínima por danos morais, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, obedece aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a tríplice finalidade da reparação.

A hipossuficiência econômica do réu não constitui, por si só, fundamento idôneo para a redução do valor indenizatório fixado de forma compatível com a gravidade da conduta e a extensão do dano.

Não há interesse recursal em pleito de revisão de pena de multa que não foi aplicada na sentença condenatória.

Ocorre a perda do interesse recursal no pedido de Justiça Gratuita quando o benefício já foi deferido, com a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 129, § 13, e 147,
caput
. Código de Processo Penal, art. 387, IV. Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.595.604/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000056-49.2024.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIZ FILIPE FAUSTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ FILIPE FAUSTINO
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13 e 147,
caput
, do Código Penal, à pena privativa de liberdade definitiva de 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, além da fixação de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais à vítima.

No recurso, a defesa busca a redução do valor da indenização por danos morais fixado na sentença para o
quantum
de R$ 1.000,00 (mil reais). Pondera, ainda, sobre a revisão da pena de multa e o pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo improvimento do recurso, a fim de manter inalterada a sentença.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça, Izabel Cristina Salvador Salomão, pugna pelo conhecimento do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se intacta a sentença impugnada.

Narra a denúncia, em síntese, no dia 15 de junho de 2024, o apelante, valendo-se da relação íntima de afeto que mantinha com sua companheira, Gleici Kelli da Silva Cassiano, a agrediu e a ameaçou, desferindo-lhe socos, empurrando-a, lançando-a ao chão e trancando-a em um quarto, causando-lhe as lesões descritas nos autos.

Pois bem.

A condenação do Apelante incluiu o pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à vítima Gleici Kelli da Silva a título de indenização mínima por danos morais, conforme o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A Defesa argumenta que este valor é exorbitante e deve ser reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais), ponderando a necessidade de proporcionalidade com a extensão do dano e o nível socioeconômico das partes.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral é possível, desde que haja pedido expresso da acusação ou da ofendida, o que ocorreu na presente demanda. Ademais, o dano moral é considerado "in re ipsa" (presumido), o que dispensa a necessidade de instrução probatória específica, dado que a própria conduta criminosa já é imbuída de desonra e menosprezo à dignidade da mulher.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFASTAMENTO DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADOS EM FAVOR DA VÍTIMA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial, o qual alegava violação aos arts. 59 do Código Penal e 387, IV, do Código de Processo Penal, em razão da valoração negativa das circunstâncias do delito e do valor fixado a título de indenização mínima por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a embriaguez voluntária pode ser considerada como circunstância judicial desfavorável na dosimetria da pena em casos de violência doméstica, e se o valor fixado para indenização por danos morais pode ser reduzido em razão da situação econômica do recorrente.

III. Razões de decidir

3. A embriaguez voluntária, especialmente em casos de violência doméstica, pode ser legitimamente valorada como circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, por revelar maior reprovabilidade na conduta do agente.

4. A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade regrada do julgador, atrelada às particularidades fáticas do caso concreto, sendo passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, o que não ocorre no caso concreto.

5. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais é possível nos casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico, desde que haja pedido expresso, sendo o dano moral presumido, dispensando-se prova específica.

6. A alegação de hipossuficiência econômica não constitui fundamento suficiente para a redução do montante indenizatório, especialmente quando fixado em patamar módico (R$2.000,00 - dois mil reais) e compatível com a gravidade dos delitos praticados.

7. A modificação do julgado demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, o que, no âmbito do recurso especial, constitui medida obstada pela Súmula 7/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A embriaguez voluntária pode ser considerada como circunstância judicial desfavorável na dosimetria da pena em casos de violência doméstica. 2. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais é possível nos casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico, sendo o dano moral presumido. 3. A alegação de hipossuficiência econômica não constitui fundamento suficiente para a redução do montante indenizatório".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 530633, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27.10.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.208.256, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, julgado em 19.09.2023.

(AgRg no AREsp n. 2.595.604/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025.)
”

O montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixado pela sentença, não se mostra desproporcional ou exorbitante, considerando a gravidade concreta da conduta.

A agressão, motivada por ciúme e desconfiança infundada, envolveu violência física (socos, empurrões, ser jogada ao chão) e ameaça de morte (vingança após a soltura), em um contexto de relação íntima de afeto, conforme amplamente provado e reconhecido na instrução criminal.

A indenização possui uma tríplice finalidade – compensatória, punitiva e pedagógica –, visando não apenas compensar a vítima pelo sofrimento, mas também reforçar a reprovação social da conduta violenta.

A alegação de hipossuficiência econômica do réu não se configura como fundamento suficiente para a redução do valor indenizatório, especialmente quando o
quantum
fixado é compatível com a gravidade dos delitos.

Nesse sentido, o valor arbitrado se mostra compatível com a extensão do dano e com a reprovabilidade da conduta, devendo ser mantido.

Quanto ao pedido de revisão da pena de multa, a sentença proferida não aplicou pena de multa. A condenação definitiva limitou-se às penas privativas de liberdade de reclusão e detenção, não havendo, portanto, interesse recursal sobre este ponto, uma vez que o réu não foi apenado com multa.

No que tange ao pedido de Justiça Gratuita, o Juízo
a quo
já reconheceu a hipossuficiência econômica do réu ao condená-lo ao pagamento das custas processuais, mas suspendendo essa obrigação pelo prazo de 5 (cinco) anos, na forma do art. 98, §3º do CPC. Desse modo, a pretensão já foi integralmente atendida na sentença, inexistindo, também neste ponto, interesse recursal.

P
or fim, no que tange aos honorários a serem fixados ao defensor dativo, conforme o entendimento firmado nesta 2ª Câmara Criminal, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Cobra relevo pontuar, de outra banda, que está a se tratar de advogado nomeado pelo juízo (cuja verba será arcada pelo Estado), e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista a desproporcionalidade dos valores ali fixados.

Ressalta-se, ainda, que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador.

Assim, levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), em favor do advogado Walter Tomé Braga, OAB/ES nº 35.604.

Sobre este ponto,
intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021
.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.